Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25761953, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos substituídos RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAÚJO, RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JÚNIOR, RAIMUNDO NONATO FILHO, RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA, RAMAYANA DO BRASIL FIQUEREDO e RAQUEL VILLELA PEDRO. O SINDIRETA foi intimado a esclarecer o vínculo funcional de RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA, bem como a comprovar o ineditismo da demanda quanto ao servidor RAIMUNDO NONATO FILHO. No ID: 26564628, o SINDIRETA informou que os esclarecimentos quanto a RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA (CPF 150.423.911-34) constam da petição de ID: 10662593 – p. 157. Outrossim, juntou os documentos que, segundo alega, comprovam a inexistência de litispendência/coisa julgada em relação a RAIMUNDO NONATO FILHO (CPF 568.438.444-72). Apesar de intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 28185132). O acordo firmado entre as partes está acostado no ID: 10666293. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% no ID: 10662617. Os honorários da execução foram fixados no ID: 10662587. Os EE n. 0013616-32.2007.8.07.0000 transitaram em julgado. Passo a decidir. 1 - Servidor RAIMUNDO NONATO FILHO Os documentos de fls. 901-921 / PDF comprovam a inexistência de litispendência/coisa julgada em face de RAIMUNDO NONATO FILHO. 2 - Servidor RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA O DISTRITO FEDERAL requereu a extinção do feito em relação a RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA, ao argumento de que ele não é servidor da sua Administração Pública Direta, e sim de pessoa jurídica diversa, DFTRANS, autarquia instituída pela Lei distrital 241/1992. Sustentou não ser o servidor parte legítima para pleitear o benefício alimentação (ID: 10662627, p. 374 / PDF, e ID: 10662593, p. 772 / PDF). O exequente defendeu que, quando o DFTRANS foi elevado à condição de autarquia, não alterou a sua competência “tão pouco sua legitimidade passiva, ad causam”, bem como “a Lei 241/1992 manteve todos os direitos e as vantagens de todos os servidores que foram aproveitados”. Pugnou pelo indeferimento do pedido formulado pelo ente distrital (ID: 10662593, p. 783 / PDF). A declaração de ID: 10662627, p. 374 / PDF atesta que, em 16/3/1983, RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA, matrícula 23.964-x, pertencia ao quadro de pessoal do DFTRANS . A legitimidade é uma das condições da ação que, juntamente com o interesse de agir, possibilita à parte exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional sobre determinada pretensão de direito material. É requisito indispensável para se postular em juízo e, portanto, deve ser demonstrada ao tempo da propositura da demanda (CPC, art. 17), sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação (CPC, art. 485, VI). No particular, tem legitimidade para executar o v. acórdão proferido no MSG n. 7.253/1997, o servidor que, além de demonstrar a sua filiação ao sindicato impetrante, comprovar o seu vínculo funcional com o Distrito Federal, parte executada na presente ação. A declaração de fl. 374 / PDF demostra que, desde a sua admissão, em 16/3/1983, o citado servidor pertenceu ao quadro de pessoal do DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, nome atual do antigo DMTU/DF – Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal, autarquia vinculada à Secretaria de Transportes, instituída pela Lei local 241, de 28 de fevereiro de 2002, integrante, assim, da administração indireta do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 3o, II, “c”, do Decreto 32.716/ 2011. Nesse contexto, uma vez que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade pelo pagamento do benefício ao servidor RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA é do DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, porquanto demonstrado que não possuiu ele qualquer vínculo com a administração direta do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado. Patente, assim, a sua ilegitimidade ativa para, na condição de substituído processualmente, postular a execução do título oriundo do MSG n. 7.253/1997, motivo pelo qual, deve ser excluído da presente demanda. Pelo exposto, defiro o pedido do Distrito Federal, constante do ID: 10662593, e declaro extinto o feito em relação a RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas 1 (um )dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). 3 - Servidores RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAÚJO, RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JÚNIOR, RAIMUNDO NONATO FILHO, RAMAYANA DO BRASIL FIQUEREDO e RAQUEL VILLELA PEDRO Declaro o processo saneado quanto a RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAÚJO, RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JÚNIOR, RAIMUNDO NONATO FILHO, RAMAYANA DO BRASIL FIQUEREDO e RAQUEL VILLELA PEDRO. Inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto aos citados servidores, remetam-se os autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 10666293), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10662617, além dos honorários da execução fixados no ID: 10662587. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Após elaboradas as planilhas, às partes. Providencie-se a exclusão do nome de RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA do rol dos substituídos nesta execução e nos respectivos embargos, constante dos sistemas integrados deste egrégio Tribunal. Brasília, 28 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador